Tribunal: STF
Processo: RMS 25040
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DECADÊNCIA. ART. 18 DA LEI Nº 1.533, DE
31.12.51.
Inexistência da apontada omissão. Na verdade, o que
pretende a embargante é rediscutir a interpretação dada pelo acórdão
 impugnado no tocante à fixação do dies a quo, para contagem do
prazo decadencial.
Embargos rejeitados.